Tribunal: TJPA
Processo: 0801678-88.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801678-88.2021.8.14.0107

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS RAMOS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MIGUEL DOS SANTOS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

BANCO BRADESCO
.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO INEXISTENTE. CONTRATO EXCLUÍDO APÓS DESCONTO DE VÁRIAS PARCELAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PORPORCIONAL. TERMO DA APLICAÇÃO DE JUROS PARA OS DANOS MORAIS. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.

RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO

MIGUEL DOS SANTOS RAMOS
. NÃO CONHECIDA.
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MIGUEL DOS SANTOS RAMOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, cujo número de contrato é 867765822, no valor de R$ 7.738,02 (sete mil e setecentos e trinta e oito reais e dois centavos), dividido em 72 parcelas de R$ 212,50 reais, que começaram a ser debitadas em 10/2018, das quais 11 foram descontadas indevidamente do benefício do demandante.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Ao receber os autos, o magistrado concedeu o prazo de 15 (quinze) dias, para emendar a inicial, no sentido de juntar comprovante de residência atualizado dos últimos 03 (três) meses na comarca deste juízo e extrato bancário atualizado que demonstrem que os descontos ainda estão sendo realizados, sob pena de indeferimento, tudo em conformidade com o artigo 321, parágrafo único do CPC.

Por meio de petição, a parte autora afirmou que os documentos já juntados aos autos são hábeis a comprovar a existência dos empréstimos consignados realizados, requerendo para tanta prova pericial e que os pedidos da inicial fossem julgados procedentes.

O magistrado recebeu a inicial, deferiu a justiça gratuita e indeferiu a liminar pleiteada.

Contestação ID Num. 14992537.

Réplica à Contestação Num 14992539.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda o réu, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatício, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

alega prescrição quinquenal e decadência quadrienal.

Sustenta legalidade na conduta da instituição financeira, na medida que houve comprovação da relação contratual (contrato n° 0123353545221). NO entanto, não foi identificado nenhum contrato referente ao nº 867765822, mencionado pela parte contrária, bem como não foi possível identificar os descontos nos extratos acostados aos autos.

Alega necessidade de a parte juntar aos autos extratos bancários de sua conta corrente, para que seja atestada a sua negativa, bem como sejam excluídos os danos morais, vez que não restou comprovado nos autos quaisquer tipos de danos ocasionados ou sejam eles reduzidos, tendo em vista que a quantia arbitrada se mostra incompatível com as peculiaridades do caso concreto. Além disso, a exclusão dos danos materiais é medida que se impõe, pois verificado que o contrato em discussão se encontra EXCLUÍDO, não sendo efetuada qualquer cobrança desde 28/09/2018, não se mostram devidos.

Aduz que a fixação da incidência de juros em relação ao dano moral deve ser arbitrada a partir da citação e não do evento danoso, ante a impossibilidade de aplicação da sumula 54 do STJ na presente indenização.

Alega que uma vez liberado em favor da autora os valores, deve o banco ser restituído, bem como deve ser excluída a condenação de custas e honorários ou mesmo reduzidos para o patamar de 10% do valor da condenação.

Ante o exposto, requereu que o recurso fosse conhecido e provido.

Também inconformado,
MIGUEL DOS SANTOS RAMOS
interpôs recurso de apelação, alegando inexistência de provas que legitimem o empréstimo, bem como de que recebeu seu valor. Ainda, que não litigou de má-fé, razão pela qual requer o afastamento da multa fixada.

Desse modo, requereu que o recurso fosse conhecido e provido, para declarar a inexistência da relação contratual, seja devolvido em dobro os valores descontados e condenada a recorrida a indenização por danos morais e custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões BANCO BRADESCO

ID 14992552.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

APELAÇÃO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR PRESCRIÇÃO:

Analisando os autos a matéria em comento diz respeito a reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, aplicando-se, pois o art. 14 do CDC.

Nesses termos, o prazo prescricional aplicável é o disposto no art. 27 do CDC, tendo início a partir da data do último desconto efetuado do benefício da parte autora, que para tanto, conforme se observa do extrato fornecido pelo INSS, tendo em vista ausência do contrato, ocorreu em julho/2017, tendo a referida ação sido proposta em outubro de 2021, portanto, dentro do prazo prescricional mencionado.

Desse modo, rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO:

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

No caso dos autos é possível observar que embora a parte autora tenha se equivocado quanto ao número do contrato, os valores por ela mencionados e descontados são verídicos, referentes a um outro número de contrato, mas que o erro material existente não anula a discussão sobre os descontos que alega ter sido realizado indevidamente, mormente se considerarmos que no extrato juntado pela parte, esta traz o contrato discutido e o destaca quando da marcação, tanto o é, que em contestação e no presente recurso o Banco faz menção ao contrato a que o autor requer declaração de inexistência.

Nesse sentido, é certo que o Banco deveria de trazer aos autos o contrato do suposto empréstimo realizado entre as partes, com a assinatura válida da autora, para que assim justificasse os valores descontados.
Todavia, ao invés disso, se limitou a dizer que o contrato havia sido excluído, o que de fato fora, porém já haviam sido descontadas algumas parcelas.

Assim, observa-se que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja razoável e proporcional.

JUROS – DANOS MORAIS.

No que se refere a alegação
de que a fixação dos juros para os danos morais, entendo que em se tratando de inexistência de contrato, a relação passa a ser extracontratual, aplicando-se, pois a súmula 54 do STJ, que para tanto dispõe que os juros de mora deve ser aplicado a partir do evento danoso e não do seu arbitramento, tal como requer o apelante.

Por fim, quanto a restituição dos valores que o banco afirma ter disponibilizado, entendo inexistente qualquer prova nesse sentido, repisando que não há sequer presente provas da existência da relação contratual, quanto mais disponibilidade de valores, motivos pelos quais também deve ser mantido os ônus de sucumbência, nos termos fixado em sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares suscitadas, e nego-lhe provimento.

APELAÇÃO- MIGUEL DOS SANTOS RAMOS:

É imprescindível para a apreciação de um recurso que se analise, primeiramente, se o recorrente possui, de fato, o direito de recorrer e se estão presentes ou não, as exigências impostas por lei para o desenvolvimento hígido dos atos processuais e para que o juízo
ad quem
possa examinar o inconformismo do recorrente. Assim, antes é preciso analisar primeiro se o recurso atende a todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

No caso dos autos, é possível verificar que a sentença
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, condenando o banco a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, bem como ao pagamento a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda o réu, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatício, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Todavia, o que se observa das razões recursais é que o recorrente traz os mesmos termos da inicial, para realizar pedidos de declaração de inexistência de contrato, danos morais e materiais, que já foram concedidos em sentença, ou seja, sequer rebateu os termos em que a decisão fora aplicada, a fim de requerer a majoração da condenação da outra parte ou qualquer alteração necessária capaz de reformar a sentença que lhe fora favorável, ao mesmo parcialmente.

Nesses termos, aplica-se o art. 932, III, do CPC, a saber:

Art. 932
. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência assim dispõe:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2º, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido.( TJDFT. 07241460220178070001 - (0724146-02.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ). RELATOR:

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. DATA DO JULGAMENTO. 07/11/2018. Publicado no DJE : 23/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

Assim, considerando
que as razões fáticas e jurídicas dispostas no recurso estão totalmente dissociadas da matéria decidida em sentença,
DEIXO
DE CONHECER
do presente Recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, III, DO CPC.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023